Tribunal: TJSP
Processo: 1022861-43.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. Acolhem-se os embargos para anular o v. acórdão que julgou os primeiros embargos, assim como para sanar a omissão verificada no julgamento da apelação, concernente à atualização do crédito tributário. Consoante a jurisprudência do STJ, incide correção monetária na hipótese em que a demora no aproveitamento de créditos escriturais decorre de óbice

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. Acolhem-se os embargos para anular o v. acórdão que julgou os primeiros embargos, assim como para sanar a omissão verificada no julgamento da apelação, concernente à atualização do crédito tributário. Consoante a jurisprudência do STJ, incide correção monetária na hipótese em que a demora no aproveitamento de créditos escriturais decorre de óbice apresentado pelo ente estatal. Aplicação do IPCA ao caso em exame. Embargos declaratórios acolhidos.